Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. PROVA PERICIAL ATUARIA. DISPENSADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados entre 2020 e 2023, os quais variaram entre 6% e 51%. A apelante alegou nulidade da sentença por vício de fundamentação e, no mérito, defendeu a aplicação dos índices fixados pela ANS aos planos individuais e familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. á duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo da apelante configuram abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.
4. A manifestação do Ministério Público, embora relevante, não vincula o julgador, que pode decidir de forma diversa desde que fundamente sua decisão.
5. O STJ, nos Temas 952 e 1.016, reconhece a validade do reajuste por faixa etária quando há previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados, aplicando-se tais parâmetros também aos planos coletivos.
6. A jurisprudência do STJ admite a validade de cláusulas de reajuste por sinistralidade nos planos coletivos, ressalvada a hipótese de percentual abusivo.
7. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao se opor à realização da prova pericial atuarial, inviabilizando a demonstração da abusividade alegada.
8. A simples fato de os reajustes aplicados ao contrato coletivo serem maiores que os índices fixados para contratos individuais não importa em abusividade, dada a distinção regulatória entre as modalidades.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que não aprecie todos os argumentos das partes;
2. O reconhecimento da abusividade dos reajustes de planos de saúde depende de prova técnica idônea que demonstre a afronta às normas regulatórias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, §1o, IV, e 85, §11o; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 63/2003; RN ANS no 563/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952, REsp 1.568.244/RJ, 2a Seção, j. 19.12.2016; STJ, Tema 1.016, REsp 1.715.798/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.567.127/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25.11.2019; TJDFT, Acórdão 1649614, Apelação 0710989-39.2020.8.07.0006, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14.12.2022, DJE 17.02.2023.